Tribunal: TJMT
Processo: 1089778-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089778-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIOZENI MARIA LIMA - CPF: 791.916.221-15 (RECORRENTE), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VANTAGENS HABITUAIS. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCESSÃO FORA DO PRAZO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, a qual pleiteia diferenças no pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, sob o argumento de que devem ser calculados sobre a remuneração integral, bem como o pagamento em dobro de férias supostamente concedidas fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário deve corresponder à remuneração integral do servidor, incluindo vantagens habituais; (
ii
) estabelecer se o gozo de férias em períodos acumulados no mesmo ano civil enseja o pagamento em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a Lei Municipal no 024/1997 distingue vencimento e remuneração, sendo esta composta pelo vencimento-base acrescido das vantagens pecuniárias habituais.

Verifica-se que adicionais de insalubridade, adicional noturno, horas extras, plantões e URV possuem natureza remuneratória e caráter habitual, integrando a remuneração da servidora.

Aplica-se o art. 75, §5o, da lei municipal, que assegura o pagamento de todas as vantagens durante as férias, como se em exercício estivesse o servidor.

Aplica-se o art. 196, parágrafo único, da lei municipal, que determina que o décimo terceiro salário deve ser calculado com base na remuneração integral.

Conclui-se que o pagamento realizado apenas sobre o vencimento-base configura ilegalidade e enseja o pagamento das diferenças devidas.

Afasta-se o pagamento em dobro das férias, pois não há comprovação de concessão fora do período legal, sendo insuficiente o mero acúmulo de períodos no mesmo ano civil.

Reconhece-se que o ônus da prova quanto à mora da Administração incumbe à parte autora, não tendo sido demonstrada a ausência de necessidade do serviço ou a negativa injustificada do gozo oportuno das férias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário do servidor público municipal deve corresponder à remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias habituais. 2. Verbas de natureza remuneratória e pagamento habitual integram a remuneração para todos os fins legais. 3. O pagamento em dobro de férias depende da comprovação de concessão fora do período legal, não sendo suficiente o acúmulo de períodos no mesmo ano civil. 4. Incumbe ao servidor comprovar a mora da Administração na concessão das férias para fins de aplicação da sanção legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei Municipal no 024/1997,
arts
. 2o, IV, 75, §5o, 76, §2o, 77 e 196, parágrafo único; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado N.U 1077896-82.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
DIOZENI MARIA LIMA
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança (Processo no 1089778-41.2024.8.11.0001) que move contra o
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte autora, ora recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem desde 05 de outubro de 2007, ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, que a municipalidade recorrida realiza o cálculo de suas férias, do respectivo terço constitucional e do décimo terceiro salário utilizando como base de cálculo apenas o seu vencimento-base, em detrimento da remuneração integral, que deveria abranger as vantagens pecuniárias de caráter habitual, como adicional de insalubridade, adicional noturno, URV e plantões. Sustenta que tal prática viola frontalmente o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga (Lei Municipal no 024/1997). Adicionalmente, pleiteou o pagamento em dobro das férias usufruídas nos anos de 2019, 2022 e 2023, sob o argumento de que a concessão de mais de um período de férias no mesmo ano civil configuraria o gozo extemporâneo do direito, atraindo a sanção prevista na legislação municipal.

O Município de Paranatinga, em sua defesa, sustentou a regularidade dos pagamentos efetuados e a observância da legislação aplicável, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

O juízo de primeiro grau, por meio do Projeto de Sentença homologado (ID 191190711), julgou a ação improcedente. Fundamentou a decisão no entendimento de que, da análise das fichas financeiras, a parte ré teria quitado os direitos sobre a remuneração da autora e que, quanto ao pedido de férias em dobro, a servidora não teria comprovado que o acúmulo se deu sem absoluta necessidade do serviço.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, reiterando as teses da inicial. Argumenta que a sentença foi proferida em descompasso com as provas dos autos e com o disposto nos artigos 2o, inciso IV, 75, §5o, e 196, parágrafo único, todos da Lei Municipal no 024/1997. Defende que a base de cálculo das verbas pleiteadas deve ser a remuneração integral e que a concessão de férias em períodos acumulados no mesmo ano configura o direito ao pagamento em dobro, por se tratar de ato vinculado da administração. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente procedentes.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certificado nos autos.

É o sucinto relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a duas questões centrais: a primeira, referente à correta base de cálculo para o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário da servidora pública municipal; e a segunda, atinente à configuração do direito ao recebimento das férias em dobro, em razão de sua alegada concessão extemporânea.

Após detida análise dos autos, da legislação aplicável e dos precedentes desta colenda Turma Recursal, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser parcialmente reformada.

I. DO MÉRITO RECURSAL

1. Da Base de Cálculo das Verbas Remuneratórias: Diferenças de Férias, Terço Constitucional e Décimo Terceiro Salário

A questão fundamental para o deslinde desta parcela do recurso reside na correta interpretação e aplicação dos conceitos de
vencimento
e
remuneração
, conforme estabelecidos pelo próprio regime jurídico a que a servidora está submetida, qual seja, a
Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos de Paranatinga)
. O Município recorrido, ao efetuar os pagamentos das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário da servidora tomando por base exclusivamente o vencimento padrão do cargo, incorreu em manifesta ilegalidade, contrariando a sistemática remuneratória que ele próprio instituiu.

A legislação municipal é inequívoca ao diferenciar os institutos. O
artigo 2o, inciso IV
, da referida lei, define de forma expressa que a
remuneração
é a
“retribuição pecuniária básica, acrescida da quantia referente às vantagens pecuniárias a que o funcionário tem direito”
. Esta definição legal estabelece, de maneira incontestável, que a contraprestação devida ao servidor não se limita ao seu salário-base, mas compõe-se de um todo integrado por este e pelas demais vantagens de caráter pecuniário que lhe são pagas com habitualidade. Ignorar essa distinção, como fez a Administração Pública, representa uma interpretação restritiva e prejudicial ao servidor, que não encontra amparo na norma.

A análise das fichas financeiras anexadas à inicial (Num. 347793385) demonstra que a recorrente percebe, de forma habitual, diversas verbas que complementam seu vencimento-base, tais como adicional de insalubridade, adicional noturno, horas extras, plantões e valores referentes à URV. Tais parcelas, por possuírem natureza salarial e serem pagas em decorrência da prestação de serviço em condições específicas e contínuas, integram o conceito de remuneração para todos os fins legais, não se tratando de verbas de natureza meramente indenizatória ou transitória. A habitualidade no recebimento dessas vantagens afasta qualquer alegação de seu caráter eventual, consolidando-as como parte integrante da remuneração mensal da servidora.

Nesse contexto, a conduta do Município de Paranatinga viola diretamente o disposto no
artigo 75, §5o
, do Estatuto, que é taxativo ao determinar que
“Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se em exercício estivesse”
. A clareza solar do dispositivo não deixa margem para interpretações diversas: se, durante o exercício regular de suas funções, a servidora aufere vantagens como o adicional noturno ou de insalubridade, é seu direito que essas mesmas vantagens componham a base de cálculo de sua remuneração de férias e, por consequência, do terço constitucional a elas agregado. O cálculo que exclui tais parcelas resulta em um pagamento a menor, configurando um enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

De igual modo, no que tange à gratificação natalina, o
artigo 196, parágrafo único
, do mesmo diploma legal, reforça a tese da recorrente ao estabelecer que
“O décimo terceiro salário previsto neste artigo corresponderá a 1/12 da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente, incluindo - se nestes cálculos o mês de dezembro”
. A norma utiliza, mais uma vez e de forma deliberada, o termo
remuneração
, e não vencimento, indicando que a base de cálculo do décimo terceiro deve refletir a totalidade das parcelas remuneratórias recebidas pelo servidor ao longo do ano. Qualquer cálculo que se restrinja ao vencimento-base, como o praticado pelo município, está em flagrante desconformidade com a lei local e com os preceitos constitucionais que garantem esse direito.

A matéria, inclusive, já foi objeto de análise por esta Turma Recursal, que consolidou o entendimento no sentido de que a base de cálculo das referidas verbas deve, de fato, corresponder à remuneração integral do servidor, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS VARIÁVEIS. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995, por entender que a causa demandava perícia contábil. A recorrente pleiteia o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, calculados sobre a remuneração integral, incluindo as vantagens pecuniárias permanentes, além do pagamento em dobro das férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causa que demande prova técnica; (
ii
) determinar se as verbas de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário devem ser calculadas sobre a remuneração integral do servidor, incluindo as vantagens variáveis de caráter permanente ou habitual; e (
iii
) verificar se é devido o pagamento em dobro das férias concedidas em três períodos dentro do mesmo ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é determinada pelo valor da causa, não sendo afastada pela suposta complexidade da matéria ou necessidade de prova técnica, conforme art. 2o da Lei no 12.153/2009 e entendimento firmado no IRDR do TJMT (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000). Os cálculos apresentados são de baixa complexidade, baseados em simples operações aritméticas, dispensando a realização de perícia contábil.
A Lei Municipal no 024/1997 define que férias, terço constitucional e décimo terceiro
salário devem
ser calculados sobre a remuneração integral do servidor, incluindo todas as vantagens pecuniárias permanentes, nos termos dos
arts
. 75, §5o, 76 e 196, parágrafo único.
As fichas financeiras comprovam que o ente municipal calculou as referidas verbas apenas sobre o salário-base, excluindo vantagens variáveis de caráter permanente, em desacordo com a legislação local. O pagamento em dobro de férias somente é devido quando demonstrado que foram concedidas fora do período legal, o que não restou comprovado nos autos, uma vez que o gozo de três períodos de férias no mesmo ano não configura, por si só, atraso na concessão. Correção monetária e juros devem observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic, conforme o art. 3o da EC no 113/2021 e o RE 870947/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas de valor até 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova técnica.
A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou habituais.
O pagamento em dobro de férias somente é devido quando comprovada a concessão fora do período legal previsto em lei municipal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.099/1995, art. 51, II; Lei no 12.153/2009, art. 2o; CPC, art. 1.013, §3o; Lei Municipal no 024/1997,
arts
. 2o, IV, 75, §5o, 76, §2o, e 196, parágrafo único; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJMT, Recurso Inominado N.U 1083030-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 21.09.2025; TJMT, Recurso Inominado N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04.07.2025. (N.U 1077896-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025)

Portanto, assiste razão à recorrente neste ponto. A sentença deve ser reformada para condenar o Município de Paranatinga ao pagamento das diferenças apuradas, observando-se a prescrição quinquenal, contada retroativamente a partir da data de ajuizamento da ação.

2. Do Indeferimento do Pagamento em Dobro das Férias

No que diz respeito ao pedido de pagamento em dobro das férias, a sorte da recorrente é diversa. A pretensão se fundamenta no
artigo 76, §2o, da Lei Municipal no 024/1997
, que estabelece:
“Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo
75 as mesmas
serão pagas em dobro.”

A correta exegese deste dispositivo exige a compreensão de sua natureza jurídica. Trata-se de uma norma de caráter sancionatório, que visa apenar a Administração Pública pela mora na concessão do direito ao descanso anual do servidor. Como toda norma punitiva, sua interpretação deve ser restritiva, não admitindo ampliações ou presunções que extrapolem o seu exato teor.

O simples fato de a servidora ter gozado de mais de um período de férias no mesmo ano civil, como demonstrado nas fichas financeiras (Num. 347793385) para os anos de 2019, 2022 e 2023, não é, por si só, suficiente para caracterizar a mora qualificada da Administração a ensejar a aplicação da penalidade. A organização da escala de férias é uma prerrogativa da chefia imediata, conforme o
artigo 75, caput
, do Estatuto, e a própria lei prevê a possibilidade de acúmulo de até dois períodos em casos de
"imperiosa necessidade do serviço"
(
artigo 77
). Essa flexibilidade demonstra que a gestão do gozo das férias insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração, pautado pela conveniência e oportunidade do serviço público.

Para que a sanção do pagamento em dobro fosse aplicável, incumbiria à parte autora, nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, o ônus de comprovar de forma inequívoca o fato constitutivo de seu direito. Isso significaria demonstrar que a concessão das férias ocorreu para além do período concessivo (os 12 meses subsequentes à aquisição do direito) por omissão ilícita ou resistência injustificada da municipalidade. A recorrente deveria ter provado, por exemplo, que requereu o gozo oportuno de suas férias e que o pedido foi negado sem motivação legítima, ou que o atraso decorreu de pura inércia administrativa, e não da necessidade do serviço.

As fichas financeiras, embora indiquem os meses de gozo, são insuficientes para comprovar a mora qualificada, pois não revelam o contexto fático que levou ao acúmulo dos períodos. Não há nos autos qualquer documento, requerimento ou prova testemunhal que demonstre a recusa da Administração ou a ausência de justificativa para a escala de férias adotada. Sem essa comprovação, a presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece.

O precedente desta Turma Recursal, já citado (N.U 1077896-82.2024.8.11.0001), também é elucidativo neste ponto ao firmar a tese de que
“O pagamento em dobro de férias somente é devido quando comprovada a concessão fora do período legal previsto em lei municipal”
e que
“o gozo de três períodos de férias no mesmo ano não configura, por si só, atraso na concessão.”
.

Dessa forma, ante a insuficiência probatória, a manutenção da improcedência do pedido de pagamento em dobro das férias é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ao pagamento das diferenças relativas às férias, ao terço constitucional e ao décimo terceiro salário dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal.

As referidas diferenças deverão ser calculadas com base na
remuneração integral
da servidora, incluindo-se todas as vantagens pecuniárias de caráter habitual e permanente, como adicional de insalubridade, adicional noturno, horas extras, plantões e URV.

Os valores devidos deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e
atualizados
,com
c
orreção monetária, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a contar da data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Juros de mora, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da citação.

Este critério de atualização deverá ser observado até 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021, data da promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deverá ocorrer pela incidência, uma única vez, da taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3o da referida emenda.

Em razão do provimento parcial do recurso, não há condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026